Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGIME DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA.
1. O ordenamento jurídico estabelece a guarda compartilhada como a regra, considerando que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda do filho menor.
2. Não há nos autos quaisquer elementos de prova que indiquem que a menor – cujos melhores interesses se está a defender–, possa ser submetida a situação de risco, físico ou psicológico, ou venha sofrer qualquer tipo de negligência em razão do compartilhamento da guarda.
3. Negou-se provimento ao recurso.